Tribunal: TJDFT
Processo: 0729111-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729111-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. AGRAVADO: BRENO FURIERI PIGNATON CAMARGO DE AZEVEDO Despacho 1. Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por B&amp;T Corretora de Cambio LTDA contra a decisão interlocutória da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o bloqueio dos valores pleiteados na petição inicial (R$ 7.740,00) nas contas bancárias de todos os réus, dentre eles a agravante (proc. no 0719009-97.2021.8.07.0001, ID no 93976918, págs. 1-3). 2. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a agravante foi intimada para comprovar a regularidade do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, por meio da apresentação da guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento (ID no 28924068). 3. O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 29249893). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. A agravante foi intimada para comprovar a regularidade do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme despacho de ID no 28924068. Entretanto, deixou de cumprir a determinação, nos termos da certidão de ID no 29249893, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo 7. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 8. Comunique-se à 14a Vara Cível de Brasília. 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO